Tribunal: TJES
Processo: 5025820-26.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025820-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DORACY ANTONIO DA PIEDADE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025820-26.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO
: DORACY ANTONIO DA PIEDADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em síntese, a parte Autora narra que adquiriu passagens aéreas junto a Requerida de ida e retorno do itinerário Vitória/ES x Boston/EUA, com conexões. Narra que adquiriu no voo de retorno reserva para empreender viagem com seu animal de estimação, cadela de pequeno porte, na cabine. Afirma que ao embarcar no voo de conexão em São Paulo com destino EUA, foi surpreendida com a negativa do embarque de seu “pet”, sob a alegação que o segundo trecho seria operado por outra Cia Aérea e esta não permitia embarque de animais. Afirma ainda que adquiriu as passagens aéreas somente pela Requerida. Diante da situação, ajuizou a presente ação pleiteando a condenação em indenização por danos morais no importe de R$ 15.000.00 (quinze mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela negativa de embarque do animal de estimação; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Independentemente das justificativas apresentadas pela recorrente, o fato é que a passageira efetivamente providenciou a pré-reserva do serviço de transporte de animal doméstico junto à companhia aérea ré, tendo obtido, inclusive, o aceite da transportadora quanto ao embarque da cadela (ID. 13410787). Se o serviço não estava disponível para o trecho adquirido pela autora, conforme alega, competia a ela informar de tal indisponibilidade desde o início das tratativas, negando a prestação do serviço. Porém, ao invés disso, surpreendeu a consumidora com a negativa logo no embarque.

5. Sua conduta configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilização objetiva da Ré pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Resta, por conseguinte, configurado os danos morais, diante do constrangimento vivenciado, da falta de diligência da companhia ré em remediar a situação que ela deu causa, além de toda angústia e aflição vivenciada. Fica mantida a condenação em danos morais.

6. Em relação ao
quantum
indenizatório, por fim, sabe-se que indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

7. No caso dos autos, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogos, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório. Em reforçando a fundamentação, cito o Enunciado n° 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)